Tribunal: TJDFT
Processo: 0049579-86.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0049579-86.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: ERICO GILBERTO VANDERLEI REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI Os herdeiros do agravado foram habilitados na ação principal (ID 22969269 - p. 2/3). À autuação, para que substitua o polo passivo por seus herdeiros habilitados, bem como anote os nomes dos advogados desses (ID 22969270 - p. 2, ID 22969271 - p. 2, ID 22969271 - p. 4, ID 22969272 - p. 2 e ID 22969273 - p. 2). Em atenção à decisão de ID 22418965, comunique-se, por meio de ofício, ao eminente ministro relator no e. STJ sobre a habilitação dos herdeiros do agravado na ação principal. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES